Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Processo : 0722379-49.2019.8.07.0003 DESPACHO Ao apelante Luan Kesley da Rocha Guimaraes, representado pela Curadoria de Ausentes, para manifestação de direito no prazo de 15 (quinze) dias, respeitada a dobra legal, quanto aos documentos juntados em contrarrazões pela parte apelada (id. 20607624), consoante o art. 437, § 1o, do CPC. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator